Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROCESSO ELEITORAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA CHAPA. ENVIO PARA E-MAIL INCORRETO. REGRAS ELEITORAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Em sede de cognição superficial, pelo que se dessume dos documentos acostados aos autos de origem, o acolhimento da pretensão dos agravantes, a princípio, afrontaria o “Regimento Eleitoral”, o “Edital de Convocação para Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Educação Brasileira de Educação Médica” e o “Esclarecimento” publicado pela Comissão Eleitoral na internet, regras que estipulam os prazos do processo eleitoral.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.